Tribunal: TJBA
Processo: 8007956-08.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007956-08.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA ASSUNCAO OLIVEIRA LIMA Advogado(s): WILDE JOSE SILVA DOS SANTOS JUNIOR AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito processual civil e do consumidor. Agravo de instrumento e agravo interno. Tutela de urgência. Descontos em benefício previdenciário. Alegação de fraude contratual. Ausência de perigo de dano. Lapso temporal relevante entre os fatos e o ajuizamento. Cessação dos descontos não infirmada por prova contemporânea. Necessidade de dilação probatória. Recurso desprovido e agravo interno prejudicado. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário, sob alegação de fraude na contratação, bem como agravo interno manejado contra decisão monocrática que negou efeito suspensivo ao recurso. II. Questão em discussão 2. Definir se o agravo interno subsiste diante do julgamento do agravo de instrumento e estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente o perigo de dano, para concessão da tutela de urgência visando à suspensão de descontos previdenciários. III. Razões de decidir 3. O agravo interno resta prejudicado quando seu objeto se confunde com o mérito do agravo de instrumento já apreciado pelo órgão colegiado. 4. A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. 5. A demora superior a cinco meses entre o último desconto comprovado e o ajuizamento da ação afasta a contemporaneidade do perigo de dano e descaracteriza a urgência. 6. O perigo de dano não se presume de forma absoluta em razão da natureza alimentar da verba, devendo ser analisada à luz do contexto probatório. 7. A tutela de urgência destina-se a cessar lesão atual, não sendo adequada para reparar danos pretéritos ou já estabilizados no tempo. 8. A ausência de comprovação de descontos posteriores à alegada cessação voluntária pela instituição financeira enfraquece a demonstração do periculum in mora. 9. A alegação de fraude contratual demanda dilação probatória, notadamente por meio de perícia grafotécnica, incompatível com a cognição sumária da tutela de urgência. 10. A exigência de prova mínima da atualidade do dano constitui ônus processual da parte autora e não configura prova diabólica. 11. A manutenção do indeferimento da liminar preserva o contraditório, a segurança jurídica e o regular desenvolvimento da instrução processual. IV. Dispositivo e tese 12. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8007956-08.2026.8.05.0000, em que figuram como apelante MARIA ASSUNCAO OLIVEIRA LIMA e como apelada BANCO BRADESCO SA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento e JULGAR PREJUDICADO o agravo interno, nos termos do voto do relator.